Tribunal: TJMT
Processo: 1043789-62.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043789-62.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Depósito Prévio ao Recurso Administrativo, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER - CPF: 448.082.910-53 (APELANTE), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO SALES MODESTO - CPF: 035.033.441-28 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
AUTO DE INFRAÇÃO – RECURSO ADMINISTRATIVO – NÃO RECEBIDO POR INTEMPESTIVIDADE
–
LEI DA ÉPOCA DOS FATOS
–
RECURSO PROVIDO
–
ORDEM CONCEDIDA.

A lei que rege o recurso é aquela vigente à época dos fatos que se pretende impugnar,
ex vi
artigo 14 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança, denegou a ordem pleiteada pela parte Impetrante.

A Apelante narra, em síntese, que teve contra si lavrado o auto de infração n. 495550000802019131 no dia 16/07/2019, com a formalização do crédito tributário no valor de R$ 169.531,11 (cento e sessenta e nove mil quinhentos e trinta e um reais e onze centavos).

E que, no dia 17/07/2019, recebeu a comunicação da autuação fiscal n. 507722/1760/39/2019.

Informa que protocolou a impugnação administrativa no dia 16/09/2019, e que, ao ser analisada pelo recorrido, não a recebeu, porque intempestiva.

Aduz que o embasamento utilizado pelo Estado, para contagem do prazo de apresentação da impugnação administrativa se trata de legislação que ainda não era vigente, porque alterada pelo Decreto n. 580/2020.

Contrarrazões ao Apelo, id. 154733753, pugnando pelo desprovimento do Apelo.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, id. 156916652, pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, pretende, a parte autora, a reforma da sentença que denegou a ordem, nos autos do Mandado de Segurança, por ela impetrado.

Extrai-se do caderno processual que Silvana Maria Vizzoto Varnier, foi autuada no dia 16/07/2019, e teve, contra si, lavrada a notificação ou auto de infração n. 495550000802019131, com a formalização de crédito tributário, no valor de R$ 169.531,11 (cento e sessenta e nove mil quinhentos e trinta e um reais e onze centavos).

Dessarte, após regularmente citada, apresentou a impugnação administrativa n. 5707957/2019, que foi inadmitida por ser intempestiva.

Dessa feita, por entender que houve violação ao seu direito líquido e certo, ingressou com o
mandamus
, a fim de que sua impugnação pudesse ser recebida com seus efeitos e apreciada.

O Magistrado
a quo
ao apreciar o feito, denegou a ordem, nos seguintes termos:

Outrossim, a autoridade coatora apresentou manifestação (Id. 66258058), onde comprova que o pedido de revisão só foi protocolado em 16/09/2019, ou seja, fora do prazo legal de 30 dias.

Art. 960 Conforme disposto neste capítulo, o crédito tributário poderá ser, de ofício, formalizado e instrumentado por meio de Notificação/Auto de Infração - NAI, Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação, Termo de Apreensão e Depósito, Auto de Infração e Imposição de Multa na Circulação de Mercadorias ou Termo de Notificação no Trânsito de Bens. (cf. artigo 38 da Lei n° 9.078/98 e caput do art. 39-B da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 8.715/2007 e §8º do artigo 39-B da Lei nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, na redação da Lei nº 10.234, de 30 de dezembro de 2014).

§ 1° O crédito tributário formalizado e exigido por qualquer dos instrumentos arrolados no caput deste artigo:

I - será processado, revisado, decidido e reexaminado com observância dos ritos previstos nos artigos 1.026 a 1.036 e, se for o caso, nos artigos 970 a 987 deste regulamento; (cf. art. 39 c/c art. 39-B da Lei n° 7.098/98, respeitadas as alterações e acréscimos determinados pelas Leis nos 8.715/2007, 8.779/2007, 9.226/2009, 9.295/2009, 9.709/2012 e 10.978/2019).

(...)

V - mediante o processo a que se refere o inciso I deste parágrafo, terá sua exigibilidade suspensa quando impugnado no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência;

Portanto, não vislumbro direito líquido e certo violado pelo ato do Impetrado a ser assegurado pelo presente
mandamus
.

Ante o exposto, e tudo o mais que dos autos consta,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada pela parte Impetrante.

Por consequência,
JULGO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/15.

A apelante alega que a legislação utilizada pelo Impetrado, como fundamentação para declarar a intempestividade da impugnação apresentada, o artigo 960, §1
º
, inciso V, do RICMS, está equivocada, porque foi alterada pelo Decreto n. 580/2020, de modo que, posterior aos fatos.

O cerne da questão, portanto, reside em verificar qual a legislação aplicável ao caso, para o recebimento da impugnação, notadamente o seu prazo.

Antes de adentrar no mérito, necessário fazer um resumo das datas constantes dos autos.

A Recorrente teve contra si lavrado o Auto de Infração n. 495550000802019131, do qual tomou conhecimento na data de 16/07/2019; sabe-se, deste modo, que, nos termos do Regulamento do ICMS, considera-se vencido, o referido crédito tributário, após 30 dias da notificação.
[1]

Assim, o vencimento se deu em 15/08/2019. Dessa data, portanto, é que deve ser contado o prazo para a apresentação da impugnação.

Ocorre que, na data citada alhures, vigia o RICMS/2014, com a alteração advinda do Decreto 1.289/2017, cuja redação abaixo se reproduz:

Art. 960 (...)

§ 1° O crédito tributário formalizado e exigido no Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação, Termo de Apreensão e Depósito, Auto de Infração e Imposição de Multa na Circulação de Mercadorias ou Termo de Notificação no Trânsito de Bens: (...)

Redação anterior:
Decreto 1.289/2017, Vigência: 30/11/2017, Efeitos: 30/11/2017 (Repristinou o inciso V do § 1º)

V – mediante o processo a que se refere o inciso I deste parágrafo,
terá sua exigibilidade suspensa quando impugnado até o 20° (vigésimo) dia do mês subsequente ao do seu vencimento
; (grifos nossos)

Consoante se depreende da decisão, id. 154733729, fls. 148/150, datada de 18/02/2021, a legislação que a Fazenda Pública se utilizou para não receber a Impugnação, foi o RICMS/2014, com a alteração trazida pelo Decreto 580/2020, citada abaixo:

Art. 960 (...)

V - mediante o processo a que se refere o inciso I deste parágrafo, terá sua exigibilidade suspensa quando impugnado no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência;

Dessarte, a meu ver, o julgamento da instancia administrativa, acerca da intempestividade da impugnação apresentada pela Impetrante, está equivocada, porque amparada em legislação que sofreu alteração em data posterior à apresentação da defesa.

Nesse sentido, a sucessão de leis processuais no tempo é subordinada, consoante a pacífica jurisprudência do STJ, ao princípio geral do "
tempus regit actum
", no qual se fundamenta a teoria do isolamento dos atos processuais. De acordo com essa teoria - atualmente positivada no art. 14 do CPC/2015 - a lei processual nova tem aplicação imediata aos processos em desenvolvimento, resguardando-se, contudo, a eficácia dos atos processuais já realizados na forma da legislação anterior, bem como as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Assim, impõe reconhecer que, na data da impugnação, a lei vigente previa que o prazo para a apresentação da defesa administrativa seria contado a partir do vencimento do crédito tributário, devendo ocorrer a sua interposição até o 20º dia útil.

Dessa feita, levando em consideração as datas citadas alhures, a impugnação apresentada é tempestiva, de modo que forçoso reconhecer a violação ao direito de defesa da Impetrante, e de consequência a concessão da ordem.

Por oportuno, vejamos a jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

DIREITO INTERTEMPORAL PROCESSUAL. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INCIDENTE INSTAURADO EM AUTOS APARTADOS NA VIGÊNCIA DOS ARTS. 4º, 7º E 17 DA LEI 1.060/50. DECISÃO DA IMPUGNAÇÃO PROLATADA NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. PRINCÍPIO DO "TEMPUS REGIT ACTUM". TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1. O propósito recursal consiste em definir o recurso cabível contra o provimento jurisdicional que, após a entrada em vigor do CPC/2015, acolhe incidente de impugnação à gratuidade de justiça instaurado, em autos apartados, na vigência do regramento anterior (arts. 4º, 7º e 17 da Lei 1.060/50).

2. A sucessão de leis processuais no tempo subordina-se ao princípio geral do "tempus regit actum", no qual se fundamenta a teoria do isolamento dos atos processuais.

3. De acordo com essa teoria - atualmente positivada no art. 14 do CPC/2015 - a lei processual nova tem aplicação imediata aos processos em desenvolvimento, resguardando-se, contudo, a eficácia dos atos processuais já realizados na forma da legislação anterior, bem como as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

4. Em homenagem ao referido princípio, esta Corte consolidou o entendimento de que "a lei a reger o recurso cabível e a forma de sua interposição é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência da exata compreensão dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater" (AgInt nos EDcl no AREsp 949.997/AM, 3ª Turma, DJe de 21/09/2017).

5. Na espécie, em que pese a autuação do incidente de impugnação à gratuidade de justiça em autos apartados, segundo o procedimento vigente à época, o provimento jurisdicional que revogou o benefício foi prolatado já na vigência do CPC/2015, que prevê o cabimento do recurso de agravo de instrumento. 6. A via recursal eleita pelo recorrente, portanto, mostra-se adequada, impondo-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que prossiga no julgamento do agravo de instrumento.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.666.321/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 13/11/2017.)

Dessa forma, nítida está a afronta a direito líquido e certo da Impetrante, já que sua impugnação não foi devidamente recebida porque, equivocadamente, tida por intempestiva. De sorte que o Apelo da parte Impetrante deve ser provido.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO AO APELO,
para reformar a sentença e conceder a segurança, para determinar que a autoridade impetrada receba e julgue o pedido de impugnação, com seus efeitos, consoante a legislação aplicada na data da apresentação da defesa administrativa.

É como voto.

[1]
Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo do pagamento, o vencimento do crédito ocorre 30 (trinta) dias depois da data em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023